Tribunal: TJSP
Processo: 2139914-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
r no 1.354/2020 em relação aos Impetrantes, estabelecendo-se" vacatio legis "mínimo de 180 dias para que a reforma previdenciária estadual entre em vigor a partir da sua publicação" – Pretensão que leva em conta a situação particular dos impetrantes (prestes a completar o tempo para aposentarem-se conforme o sistema então em vigor), não a vacância de que cuida a lei especial invocada (LC 95/98), que tem pressupostos e escopo próprios, não evidenciados de molde a determinar a concessão de medida liminar – Aprofundamento das questões discutidas – Impossibilidade, neste momento – Medida indeferida – Decisão mantida.

Agravo não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2139914-50.2020.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Aposentadoria

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

10/09/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Mandado de segurança impetrado em face de ato do Governador do Estado de São Paulo e do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Liminar objetivando "seja determinada a suspensão do art. 9o da EC no 49/2020 e do art. 36 da Lei Complementar no 1.354/2020 em relação aos Impetrantes, estabelecendo-se" vacatio legis "mínimo de 180 dias para que a reforma

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Mandado de segurança impetrado em face de ato do Governador do Estado de São Paulo e do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Liminar objetivando "seja determinada a suspensão do art. 9o da EC no 49/2020 e do art. 36 da Lei Complementar no 1.354/2020 em relação aos Impetrantes, estabelecendo-se" vacatio legis "mínimo de 180 dias para que a reforma previdenciária estadual entre em vigor a partir da sua publicação" – Pretensão que leva em conta a situação particular dos impetrantes (prestes a completar o tempo para aposentarem-se conforme o sistema então em vigor), não a vacância de que cuida a lei especial invocada (LC 95/98), que tem pressupostos e escopo próprios, não evidenciados de molde a determinar a concessão de medida liminar – Aprofundamento das questões discutidas – Impossibilidade, neste momento – Medida indeferida – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000733461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2139914-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROSANA MARIA VASCONCELOS MARQUES, GISLAINE DA GRAÇA BELEM
SACONATO, LÚCIA APARECIDA DURANTE, DEVALDIR APARECIDO
ORLANDIN, MARTA ELAINE FERRO BULGARELLI, JANETE RAMPAZZO DA
GAMA,
STELA
DE
MACEDO
MENDES
MELO,
VIVIANA EUGENIA
GUALTIERI, MARIA CECÍLIA NUNES SCOPINHO e IVETE ROSA DE FARIA
CAVALINI, são agravados GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2139914-50.2020.8.26.0000/50000 -mfl-jcs
2
AGRAVO INTERNO no
MANDADO DE SEGURANÇA no 2139914-50.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTES -
MARIA CECÍLIA NUNES SCOPINHO e OUTROS.
AGRAVADOS -
GOVERNADOR
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
PRESIDENTE
DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
V O T O no 32.107
AGRAVO INTERNO Mandado de segurança impetrado em
face de ato do Governador do Estado de São Paulo e do
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Liminar objetivando “seja determinada a suspensão do art.
9o da EC no 49/2020 e do art. 36 da Lei Complementar no
1.354/2020 em relação aos Impetrantes, estabelecendo-se”
vacatio legis “mínimo de 180 dias para que a reforma
previdenciária estadual entre em vigor a partir da sua
publicação”
Pretensão que leva em conta a situação
particular dos impetrantes (prestes a completar o tempo para
aposentarem-se conforme o sistema então em vigor), não a
vacância de que cuida a lei especial invocada (LC 95/98), que
tem pressupostos e escopo próprios, não evidenciados de
molde a determinar a concessão de medida liminar

Aprofundamento das questões discutidas
Impossibilidade,
neste momento Medida indeferida Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de “mandado de segurança com pedido de liminar” impetrado
contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e do PRESIDENTE
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Requerem a “concessão da medida liminar para seja determinada a
suspensão do art. 9o da EC no 49/2020 e do art. 36 da Lei Complementar no
1.354/2020 em relação aos Impetrantes, estabelecendo-se um 'vacatio legis' mínimo
de 180 dias para que a reforma previdenciária estadual entre em vigor a partir da sua
publicação”.
Ao final, requerem a concessão definitiva da segurança, “confirmando-se
a medida liminar, para afastar a entrada em vigor desses mandamentos no dia da sua
publicação (07.03.2020) e para estabelecer um vacatio legis mínimo e razoável à
repercussão da reforma da previdência, não inferior a 180 dias, viabilizando, desta
forma, a aposentadoria dos Impetrantes com base no regramento anterior (art. 3o da
EC no 47/2005)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2139914-50.2020.8.26.0000/50000 -mfl-jcs
3
O mandamus foi distribuído por prevenção ao Desembargador MÁRCIO
BARTOLI que, não identificando a ocorrência desse fenômeno com o MS
2118294-79.2020, representou à E. Vice-Presidência, que determinou a livre
distribuição do feito (fls. 90 e 91/93), que veio a mim (fls. 97 e 99).
Indeferido o pedido de liminar (fls. 100/101), os impetrantes interpõem
agravo interno (fls. 1/5 apenso). Alegam: a) são servidores públicos integrantes do
quadro de pessoal deste Tribunal de Justiça; b) nos termos do regramento
previdenciário anterior à reforma trazida pela EC 49/20, poderiam se aposentar com
integralidade de vencimentos e paridade, em período muito próximo à entrada em vigor
da EC 49/20 e da LC 1.354/20, quando se daria o cumprimento dos requisitos legais do
art. 3o da EC 47/05; c) às vésperas da aposentadoria, foi publicada (07.03.2020) a
reforma da previdência dos servidores públicos estaduais, disciplinada pela EC 49/20
c.c. LC 1.354/20, sem vacatio legis, impondo mudanças significativas no regramento
para aposentadoria integral com paridade, jogando por terra o primado da segurança
jurídica, violando o insculpido na LC 95/98; d) diferentemente do sustentado na decisão
agravada, acham-se presentes os requisitos para a concessão da liminar, sendo
relevantes os fundamentos e se trata de mandado de segurança contra ato ilegal/coator,
cerceando direito líquido e certo dos agravantes, comprovado por meio de regramento
legal expresso e documentos dos autores que demonstram o direito a vacatio legis
mínimo para lhe garantir a aposentadoria com base nas regras anteriores; e) lei que
estabelece que “a cláusula entra em vigor na data de sua publicação” é reservada
exclusivamente para as “as leis de pequena repercussão”, o que não é o caso da reforma
da previdência; f) portanto, claro que os atos concretos dos agravados violaram texto
legal e geraram efeitos práticos, concretos e delimitados sobre direito dos agravantes; g)
ante o flagrante direito, necessária a concessão de liminar, presentes os requisitos legais
(art. 7o, III, Lei 12.016/2019); h) evidente o risco da demora pois, se não concedida
liminar, serão obrigados a continuar trabalhando, quando já poderiam estar aposentados,
observado o art. 8o da LC 95/98; i) completariam o direito à aposentadoria em período
muito próximo à alteração da legislação, sendo que o MS, certamente, não será julgado
antes do período em que concretizariam o direito à aposentadoria, implicando no
enriquecimento indevido do Estado, pois continuarão trabalhando quando já deveriam
estar aposentados, causando-lhes prejuízo, estando evidenciado o perigo do dano;
ainda, haveria possibilidade de dano reverso ao Estado, pois esse deveria indenizá-los
pelo período de trabalho indevido.
Requerem a reforma da decisão agravada para que seja concedida a
medida liminar, determinando-se a suspensão do art. 9o da EC 49/20 e o art. 36 da LC
1.354/20, estabelecendo-se “vacatio legis” mínimo, não inferior a 180 dias, para que a
reforma previdenciária estadual entre em vigor a partir da sua publicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2139914-50.2020.8.26.0000/50000 -mfl-jcs
4
É o relatório.
1. Indeferi o pedido de liminar, nos seguintes termos:
“(...) Os requisitos exigidos para a concessão da medida liminar
em mandado de segurança (inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/2009), como
se sabe, são concorrentes. A falta de um deles inviabiliza a medida de urgência,
que não pode ser deferida.
“Neste caso, os argumentos dos impetrantes estão centrados
fundamentalmente em que as reformas implementadas, ao entrarem em vigor
imediatamente sem, portanto, vacatio legis por tempo razoável, violam a lei
federal que referem. O objetivo colimado é que se imponha esse prazo que
entendem deva ser de 180 dias de molde a possibilitar-lhes a aposentadoria
segundo o regime anteriormente vigente.
“Ora, em que pesem esses argumentos, não estão presentes os
requisitos para a concessão da liminar, seja porque a relevância do fundamento
reclama, aqui e agora, prévia oitiva das dignas Autoridades impetradas, seja
porque, especialmente, não se acha configurado perigo de dano de tornar-se
ineficaz a medida, se concedida a final quando, acolhida que seja a ordem
pretendida, poderão vir a aposentar-se segundo o regime pretendido”.
2. As razões de indeferimento da liminar bastam, segundo penso, para a
conservação da negativa, porque nada foi acrescido a justificar diversa solução.
Não custa acrescer que estabelecer a lei vacatio legis tem por pressuposto
não sejam os destinatários ou atingidos pela inovação legislativa se preparem para
compreender e integrar-se no novo sistema legal. Tal sucede, exemplificando, com a
vigência dos códigos de leis, como o Código Civil, que por sua extensão e relevância,
intervém na conduta e nos atos da vida civil de todos os membros da sociedade. O
amplo e bom conhecimento de lei de tal envergadura é exigente de tempo razoável para
sua divulgação, discussão e esclarecimento de toda a sociedade. Daí a exigência do
prazo de vacância. Por vezes, a lei se dirige a determinado número de pessoas, como as
dependentes do uso de transporte individual por automóveis todos os dias, e o poder
público venha a dispor seja necessário restringir a circulação de veículos em certos dias
e horários, tal qual se dá com o chamado rodízio de veículos. A vigência da norma,
como soe acontecer, é postergada por determinado tempo, necessário e útil, não só para
o seu pleno conhecimento e domínio pela sociedade, mas também e sobretudo para que
seus destinatários se adaptem ao novo sistema.
A vacância reclamada pelos impetrantes objetiva, menos atingir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2139914-50.2020.8.26.0000/50000 -mfl-jcs
5
quaisquer desses objetivos, mais, conservar o direito de aposentar-se de conformidade
segundo o sistema então vigente antes da introdução do novo modelo. A vacância
exigida para sua situação particular pode ser de alguns dias, apenas, enquanto para
outros, prazo maior seria necessário!
Enfim, a pretensão leva em conta a situação particular dos impetrantes
(prestes a completar o tempo para aposentarem-se conforme o sistema então em vigor),
não a vacância de que cuida a lei especial invocada (LC 95/98), que tem pressupostos e
escopo próprios, não evidenciados de molde a determinar a concessão de medida
liminar.
Em suma, as razões de indeferimento do pedido de liminar se mantêm,
aqui e agora, sem prejuízo, evidentemente, do que o C. Órgão Epecial vier a decidir a
final.
O aprofundamento das questões postas, evidentemente, fica reservado
para a decisão final do mesmo Órgão, mesmo porque a liminar restringe-se à presença
da relevância da fundamentação invocada e da probabilidade de que a pretensão venha a
ser acolhida, de um lado, e o perigo na demora, de outro, requisitos que continuo
entendendo ausentes.
Destarte, não merece acolhimento o agravo interposto.
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente